Tribunal: TJPA
Processo: 0801976-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801976-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AURORA DO BRASIL EIRELI - ME

AGRAVADO: EMILY DE SOUZA REBELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801976-13.2021.8.14.0000

COMARCA: BREVES/PA

AGRAVANTE:
AURORA DO BRASIL EIRELE – ME

ADVOGADO:
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA FILHO (OAB/PA 24.284)

AGRAVADA:
EMILY DE SOUZA REBELO

ADVOGADO:
JONATHAN PINHEIRO PANTOJA (OAB/PA 25.880)

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DEFERIDA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO AO LOCATÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para reformar na integra a decisão agravada e indeferir a liminar de desocupação, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de primeiro grau, após a devida instrução processual
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária em Plenário de Videoconferência, aos treze (13) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801976-13.2021.8.14.0000

COMARCA: BREVES/PA

AGRAVANTE:
AURORA DO BRASIL EIRELE – ME

ADVOGADO:
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA FILHO (OAB/PA 24.284)

AGRAVADA:
EMILY DE SOUZA REBELO

ADVOGADO:
JONATHAN PINHEIRO PANTOJA (OAB/PA 25.880)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AURORA DO BRASIL EIRELE – ME
, nos autos da Ação de Despejo proposta por
EMILY DE SOUZA REBELO
, diante do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Breves/PA, que deferiu a medida liminar de desocupação voluntária do imóvel objeto da locação, no prazo de 15 dias, condicionada à apresentação de caução pela Agravada.

Nas
razões
recursais, a Agravante objetiva reforma da decisão agravada. Alega, em síntese, que a Autora da ação de despejo não possuiria legitimidade ativa ad causam, visto que o contrato de locação do imóvel foi celebrado com a Sra. SILVINA BARBOSA DE MORAES, a qual efetuou a alienação do imóvel à Agravada. Além disso, aduz que não foi respeitado seu direito de preferência previsto no art. 27, da Lei nº. 8.425/91, considerando que a alienação do imóvel foi realizada na vigência da locação por tempo determinado, bem como que havia previsão na contratação da condição de preferência e cláusula de vigência.

Aduz, ainda, que não mais realizou o pagamento mensal dos alugueis, pois a locadora SILVINA se recusava a receber o valor, argumentando que deveriam ser pagos diretamente a terceira pessoa.

À Id 4721847 atribuí efeito suspensivo ao recurso e determinei as providências previstas no art. 1.019, do CPC.

A agravada interpôs
recurso de Agravo Interno
à Id 4908849 pretendendo ver reformada a decisão interlocutória que proferi à Id 4721847.

Foram oferecidas
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
à Id 4918866.

Houve oferecimento de
contrarrazões ao Agravo Interno
, conforme se observa à Id 5092070.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 1º de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DEFERIDA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO AO LOCATÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, entendo que o recurso de Agravo de Instrumento comporta provimento, conforme passo a expor.

Trata-se na origem de Ação de Despejo por falta de pagamento.

Nota-se que a autora da ação, ora agravada, adquiriu o imóvel da locadora e tinha plena ciência da existência do contrato de locação com prazo determinado, que tem como parte locatária o ora recorrente, réu na ação originária, tendo afirmado na exordial que “por convenção assumiu o pacto locatício”.

Todavia, tanto da análise dos autos principais, quanto destes autos de Agravo de Instrumento, constatei não ter sido juntado qualquer documento que demonstrasse que o agravante/réu tenha sido devidamente notificado sobre a venda do imóvel locado e sobre a mudança de titularidade do locador, nem de para quem deveria realizar o pagamento do encargo.

A teor do disposto no art. 308, do Código Civil,
“O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”
.

No presente caso, conforme expus anteriormente, não está claro a quem o agravante deveria realizar o pagamento dos alugueis, ou melhor dizendo, não está claro que o agravante tenha sido devidamente comunicado de quem seria seu novo credor, para que, assim, pudesse realizar os pagamentos.

Dito isto, em que pese o agravante assuma não ter mais honrado com o pagamento dos alugueis desde setembro de 2019, justificando que aquela que exercia a figura de locadora se recusava a receber os valores, como as questões acima expostas necessitam ser esclarecidas e em atenção ao princípio da boa-fé, entendo que o magistrado de primeiro grau se precipitou ao deferir a liminar de desocupação compulsória, pois constato que a probabilidade do direito não resta devidamente comprovada, pelo que a decisão agravada merece ser integralmente reformada.

Assim, pelos motivos acima expostos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada e indeferir a liminar de desocupação voluntária, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de primeiro grau após a devida instrução processual.

Fica prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto à Id 4908849.

É como voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2021